Tribunal: TJSP
Processo: 1010228-07.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Jundiaí. Pintor. Condromalácia joelho esquerdo, discopatia L5-S1, tendinite ombro direito e cervicobraquialgia. Readaptação. LCM no 499/10 (Estatuto dos Funcionários Públicos). – 1. Readaptação. O art. 38 da LCM no 499/2010 define a readaptação como o provimento de funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a superveniente limitação que tenha

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Jundiaí. Pintor. Condromalácia joelho esquerdo, discopatia L5-S1, tendinite ombro direito e cervicobraquialgia. Readaptação. LCM no 499/10 (Estatuto dos Funcionários Públicos). – 1. Readaptação. O art. 38 da LCM no 499/2010 define a readaptação como o provimento de funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a superveniente limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e/ou mental, constatada por meio de inspeção médica realizada pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura ('caput'), temporária ou definitiva (§ 1o), devendo o funcionário readaptado ser alocado conforme suas restrições, independentemente do local de trabalho de origem (§ 3o). – 2. Prova. As fichas de adequação funcional indicam que, desde 2014, o autor encontra-se mal adaptado na função, sendo a última ficha anexado à inicial de fevereiro 2016. A prova testemunhal é uníssona no sentido de que, até 2016, época em que as testemunhas laboraram com o autor, as restrições físicas do servidor não eram respeitadas; a prova pericial, por ser genérica, não ajuda na solução da lide. As fichas de adequação funcional mais recentes juntadas em grau recursal pelo próprio Município, analisadas com as demais provas, permitem constatar que o autor foi definitivamente readaptado somente após o ajuizamento da demanda. O interesse de agir está demonstrado, bem como que a Administração Pública não providenciou, até 22-3-2017, a readaptação do autor, nos termos da lei; é mesmo o caso de procedência da demanda para garantir que o autor permaneça readaptado. – 3. Sentença 'extra petita'. A observação do juiz no que se refere à manutenção da remuneração do autor com as vantagens advindas posteriormente não extrapola o objeto da lide e apenas determina que faça valer o art. 38, § 2o da LCM no 499/2010. Anota-se apenas que a decisão não impede a supressão de eventual vantagem 'propter laborem' percebida se cessada a causa que lhe deu origem em razão da readaptação do servidor, nem permite que se perceba qualquer verba sem fundamento legal. – 4. Honorários advocatícios. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% do valor atribuído à causa. O valor atribuído à causa não é elevado e não há razão para a redução da verba. – 5. Litigância de má-fé. Multa. A multa por litigância de má-fé é medida a ser empregada em situações anormais, em que esteja evidente a má intenção do litigante; não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. – Procedência. Recurso do réu desprovido, com observação.